Tribunal: TJES
Processo: 0000553-04.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000553-04.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY BATISTA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PARCIAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que o condenou por lesão corporal qualificada (artigo 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (artigo 147, do Código Penal), ambos no contexto de violência doméstica e familiar, com base na Lei nº 11.340/06. A pena imposta foi de 02 anos e 04 meses de reclusão e 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação da lesão corporal contra uma das vítimas, exclusão da agravante de violência doméstica e reconhecimento da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para manter a condenação; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta em relação a uma das vítimas; (iii) avaliar se a agravante de violência doméstica (artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal) configura
bis in idem
; (iv) decidir sobre o reconhecimento da atenuante da confissão e sua compensação com a agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, praticados num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal.

4.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios.

5.
A desclassificação da lesão corporal contra uma das vítimas é incabível, pois, embora não houvesse relação doméstica, familiar ou de coabitação entre ela e o réu, as agressões ocorreram enquanto ela protegia sua sobrinha de agressões cometidas no contexto de violência doméstica.

6.
A agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal traz contornos idênticos às circunstâncias elementares do tipo previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na medida em que a nova qualificadora do crime de lesões corporais também se destina a coibir a chamada “
violência de gênero
” contra a mulher, razão pela qual configura
bis in idem
o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em relação à forma qualificada do delito descrita no § 13, do artigo 129, do Código Penal.

7.
A atenuante da confissão parcial, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, deve ser reconhecida, pois o réu admitiu, em sede policial, a autoria das lesões, embora tenha negado as ameaças. No entanto, incabível a sua incidência, tendo em vista que as penas basilares restaram fixadas nos mínimos legais, situação que faz incidir a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, e ainda, que o afastamento da
circunstância agravante de pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal,
torna inócuo o pedido compensatório

formulado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 13, 147, 61, inciso II, alínea “f”, 65, inciso III, alínea “d”, da Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 781.446, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 22.02.2023; TJES, AC nº 0006197-67.2022.8.08.0012, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, julgado em 14.12.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000553-04.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY BATISTA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
WESLEY BATISTA SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim (fls. 57/60-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7116622).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 08 de outubro de 2021, por volta das 13:00 horas, em residência situada no Bairro Jardim Paulista, o denunciado
WESLEY BATISTA SANTOS
, ofendeu a integridade física de sua companheira SAMARA FERREIRA ROCHA e da tia desta VERÔNICA FERREIRA LIMA, provocando as lesões descritas nos laudos de fls. 15/16.

Registra-se que, na mesma oportunidade, o denunciado ameaçou, por palavras, praticar mal injusto e grave contra a vítima SAMARA FERREIRA ROCHA.

Consta do presente caderno inquisitorial que, nas circunstâncias de tempo e lugar anteriormente descritas, o denunciado agrediu fisicamente a vítima SAMARA, jogando-a ao chão e desferindo diversos socos contra ela, além de ter tentado enforcá-la, produzindo as lesões descritas no laudo de fl.15.

Ao tentar interferir para fazer cessar as agressões praticadas pelo denunciado contra SAMARA, a vítima VERÔNICA também foi agredida fisicamente pelo denunciado, o qual atingiu a cabeça de VERÔNICA com uma caixa de som, provocando um corte no corte no couro cabeludo da vítima, conforme laudo de fl. 16.

Ainda naquela oportunidade, o denunciado afirmou que se encontrasse com SAMARA na rua iria arrancar a cabeça dela e passar com o carro por cima da referida vítima.

Autoria e materialidade sobejamente comprovadas através do Boletim de Ocorrência de f
l
s. 03/05, pelos depoimentos co
l
hidos durante as investi
g
a
ções
(f
l
s. 06/11), be
m
como através dos laudos de fl.15/16.

Ante o exposto, está o denunciado
WESLEY BATISTA SANTOS
incurso nas penas do art. 129, § 13º do Código Penal (2 vezes) e art. 147 do mesmo Código, na forma da Lei 11.340/06.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 1ª Vara Criminal de Itapemirim julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
WESLEY BATISTA SANTOS
nas sanções dos artigos 129, § 13, duas vezes, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar razões recursais (fls. 70/78-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7116622),
a defesa pugna
pela absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório. De forma subsidiária, em relação à vítima Verônica Ferreira Lima, pleiteia a desclassificação da sua conduta para o crime previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal e, ainda, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Já em relação à vítima Samara Ferreira Rocha, postula o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por configurar
bis in idem
. Por fim, requer o reconhecimento da atenuante da confissão, e a consequente compensação com a agravante da violência doméstica contra a mulher.

Pois bem.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, acerca do pedido absolutório formulado, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Isto porque, a materialidade delitiva do crime restou comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado às fls. 07/09 e dos Laudos de Exame de Lesões Corporais às fls. 19 e 20, ambos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 7116622),
e
ainda,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Destaco que
WESLEY BATISTA SANTOS
, perante a autoridade policial (fl
s
. 2
5/26
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7116622), negou ter praticado as condutas que lhe foram imputadas na denúncia, apesar de ter confirmado que
no dia dos fatos
discutiu
com a vítima
Samara,
e ainda, que
por acidente,
acabou lesionando ela e a sua tia Verônica
,
in verbis
:

[...] QUE o declarante ficou junto de SAMARA por 04 (quatro) anos; QUE o declarante informa que em idas e vindas chegou a contar 06 (seis) vezes que se separou e voltou co
m
SAMARA; QUE ele informa que quando se separava de SAMARA não via mais sua filha, e por esta raz
ã
o que ele acabava voltando co
m
ela; QUE o declarante informa que estava traba
l
hando e SAMARA foi at
é
a casa onde estavam morando e
l
evou praticamente todos os pertences de valor do declarante, pois estavam novamente se separando; QUE ele informa que SAMARA queimou todos os seus documentos; QUE o declarante quando retornou do traba
l
ho se deparou co
m
sua casa sem praticamente nada e foi direto ate a casa da m
ã
e de SAMARA para reaver o que ela havia levado, que o declarante j
á
sabia que isso tinha sido coisa de SAMARA;
QUE chegando ao local começaram a discutir pelo que ela levou e o declarante s
ó
fez quest
ã
o de suas caixas de som e disse que levaria as caixas embora pois era de sua propriedade
; QUE o declarante perguntado se quebrou maquiagens de SAMARA ele informa que sim pois no dia havia
m
terminado o relacionamento e ele estava indignado co
m
o fato e por SAMARA ter sa
l
do de casa;
QUE o declarante informa que pegou suas caixas e estava se dirigindo para o carro, quando SAMARA e VER
Ô
NICA o seguraram para impedir que ele levasse as caixas de som; QUE o declarante informa que tentou se desvencilhar das duas e estava colocando as caixas de so
m
dentro do ve
í
culo, que SAMARA se jogou dentro do carro para pegar as caixas de som de volta e
o declarante na “correria” de colocar o resto dos equipamentos dentro do carro acabou por acertar a cabeça de SAMARA co
m
a caixa de som
; QUE o declarante informa que durante a discuss
ã
o SAMARA começou a quebrar as caixas de som no ch
ã
o e ele
tentando salvar os objetos acabou atingindo VER
Ô
NICA na confus
ã
o; QUE foi u
m
acidente, que o declarante n
ã
o teve intenç
ã
o algu
m
a de atingir nenhuma das duas, que ele s
ó
queria evitar que suas caixas de so
m
fosse
m
quebradas; QUE nega que tenha agredido, joga no ch
ã
o, enforcado ou ameaçado SAMARA de passar co
m
o carro em
cim
a dela
, que foi na residência da m
ã
e dela apenas para buscar suas caixas de so
m
; QUE o declarante informa que ficou muito tempo co
m
SAMARA, porém que ela n
ã
o
l
he respeitava, que mesmo assim o declarante insistia co
m
o relacionamento pois gostava dela, porém sempre que reatava descobria mais coisas; QUE o declarante informa que enquanto ele estava co
m
dinheiro e traba
l
hando SAMARA queria se relacionar co
m
ele, quando a condiç
ã
o financeira dele ca
í
a, SAMARA n
ão
queria mais nada; QUE o dec
l
arante nega que seja traficante e informa que n
ã
o te
m
drogas em casa; QUE informa que chegou si
m
a mexer co
m
drogas e conta que atualmente está traba
l
hando e cita este co
m
o o epis
ó
dio em que sua condição financeira teria ca
í
do e SAMARA n
ã
o quis mais se relacionar co
m
ele. [...].

Importante salientar, que a
pesar de devidamente intimado, o acusado não compareceu à audiência de instrução e julgamento designada
para seu interrogatório
, razão pela qual fora decretada a sua revelia.

Já a vítima
Samara Ferreira Rocha
, ao ser ouvida pela autoridade policial (fl.
10
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
7116622
), confirmou que o réu
lhe agrediu fisicamente,
bem como, lhe ameaçou de morte
,
tudo
em um
contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
por não se conformar com o término do relacionamento,
conforme aqui transcrevo:

[...]
QUE: vive maritalmente co
m
WESLEY ha cinco anos, gerando uma f
i
lha –
1
ano e 8
m
eses – sem qualquer doença; QUE WESLEY trabalha co
m
o ajudante de pedreiro, mas não sabe dizer o nome do pedreiro a quem WESLEY ajuda; QUE mora co
m
WESLEY em sua casa; QUE esclarece que a casa é da m
ã
e de WESLEY, a qual foi disponibilizada para a declarante, WESLEY e a filha;
QUE ontem (07/10), WESLEY agrediu a declarante fisica
mente
, dando-
l
he u
m
soco no rosto, não deixando marcas; QUE WESLEY ainda empurrou a declarante, batendo-
l
he co
m
a cabeça contra a parede
; QUE pegou a criança e uma bolsa, co
m
a intenção de ir embora;
QUE WESLEY foi atrás da declarante, oportunidade em que agrediu a declarante no meio da rua, batendo co
m
a cabeça da declarante nu
m
a árvore
; QUE ligou para pol
í
cia, na data de ontem (07/10); QUE foi confeccionada u
m
a ocorrência (BU 46052776); QUE, na data de hoje, por volta das 13 horas retornou a casa para retirar seus pertences; QUE WESLEY quebrou alguns dos pertences pessoais da declarante, como maquiagens; QUE fo
i
para casa de sua m
ã
e, após pegar o que restou; QUE WESLEY, após sair do trabalho, foi a casa da m
ã
e da declarante, por volta das 14 horas;
QUE WESLEY entrou no quintal e foi em direç
ã
o a declarante para agred
í
-
l
a; QUE WESLEY
l
he deu socos, jogou-a ao chão e a enforcou
; QUE a tia da declarante, VER
Ô
NICA, interveio para separar;
QUE WESLEY pegou uma caixa de so
m
e atingiu a tia da declarante na cabeça; QUE, em seguida, co
m
a mesma caixa de som WESLEY atingiu a declarante também na cabeça
; QUE, quando WESLEY desconfiou que uma outra tia da declarante ligava para pol
í
cia, entrou em seu carro e saiu; QUE o veiculo de WESLEY é u
m
FIAT STILO, cor preta, cuja placa não sabe informar; QUE WESLEY pode estar na casa de sua m
ã
e em Barra de Itape
m
iri
m
ou para casa de u
m
amigo – BETINHO; QUE WESLEY é traficante; QUE WESLEY tinha começado a trabalhar agora co
m
intenç
ã
o de parar de traficar, mas ainda te
m
drogas;
QUE onte
m
WESLEY disse que arrancaria a cabeça da declarante e passaria por cima dela co
m
o carro
; QUE WESLEY não te
m
CNH;
QUE afir
m
a estar co
m
lesão na cabeça, braços, mãos, costas e pernas
; QUE deseja representar cri
m
inalmente em desfavor de WESLEY, be
m
co
m
o requerer medida protetiva de urgência, fazer parte do programa de visita tranquilizadora e não ser encaminhada ao CRAS;
[...].

Também durante a fase inquisitorial
(fl.
1
5
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
7116622
)
, a vítima Verônica Ferreira Lima, além de confirmar as declarações da sua sobrinha, afirmou que foi agredida por
WESLEY BATISTA SANTOS
,
no momento que tentou proteger a sua sobrinha da ação dele.

Por ser oportuno, transcrevo suas declarações:

[...] QUE: QUE é tia de SAMARA; QUE foi a casa de WESLEY buscar “as coisas” de SAMARA;
QUE, ao chegarem em casa, enquanto tiravam os pertences de SAMARA, WESLEY apareceu e já agrediu SAMARA; QUE WESLEY pegou uma caixa de so
m
na cabeça da dec
la
rante e, em seguida, na cabeça de SAMARA; QUE WESLEY continuou batendo em SAMARA, jogando-a ao chão
; QUE WESLEY, ao ver que teriam chamado a pol
í
cia, fugiu em seu ve
í
culo – FIAT STILO, cor preta; QUE mora em
ci
ma da casa da m
ã
e de SAMARA; QUE encontrava-se co
m
WESLEY raramente;
QUE WESLEY gritou que “se vir Samara na rua, ira passar co
m
o seu carro por cima dela – SAMARA”
; QUE deseja representar criminalmente em desfavor de WESLEY;
QUE “crê” que WESLEY somente
lhe
agrediu fisicamente por ter tentado impedir as agress
õ
es contra SAMARA
; QUE WESLEY nunca tinha
l
he agredido anteriormente; QUE não foi ameaçada por WESLEY; QUE reafirma que a relação co
m
WESLEY era esporática;
QUE afirma estar co
m

lesões
na cabeça
; [...].
(sic).

Ao prestar
em
declarações em juízo (mídia de fl. 56 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7116622), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a
s
ofendida
s
confirm
aram
toda a narrativa feita perante a autoridade policial.

Nessa quadra, transcrevo a transcrição
da degravação parcial
procedida pel
o
magistrad
o
sentenciante:

A v
í
ti
m
a VER
Ô
NICA FERREIRA LIMA, em juízo, confir
m
ou as fatos narrados na den
ú
ncia. Disse que no momento em que a réu se aproximou da v
í
tima Samara para agredi-la tentou impedir, momento em que o réu Wesley conseguiu acertar as duas c
om
uma caixa
d
e s
o
m que estava pr
ó
xima. Disse, ainda, que a acusado a
m
eaçou matar Samara e arrancar a c
a
beça dela, be
m
com
o
que se encontrasse co
m
Samara passaria co
m
o carro por cima dela.

A v
í
tima SAMARA FERREIRA ROCHA, ao ser ouvida em ju
í
zo, disse qu
e
havia combinado co
m
a m
ã
e do réu de ir buscar seus pertences, momento em que o acusado chegou enforcando-a, sendo que, quando sua tia Ver
ô
nica interveio para afastá-
lo
, foram acertadas p
o
r u
m
a caixa de som qu
e
a acusado havia jogad
o
nas duas. Disse, também, que a réu Wesley saiu gritando pelo quintal que se a visse na rua arrancaria sua cabe
ç
a e passaria co
m
u
m
carro sobre seu corpo.
I
nfor
m
ou que atualmente s
ó
faz contato co
m

o
acusado Wesley para tratar de assuntas relacionados
à
f
i
lha do casal.

Nessa linha intelectiva, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra.

Sobre o tema, destaco os seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ABALO EMOCIONAL. TEMA REPETITIVO 983. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes
. 2. É inconteste a prova da materialidade e da autoria da contravenção penal de vias de fato praticada pelo acusado, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório. 3. Havendo pedido expresso para fixação do dano moral em face da vítima, o juiz deverá fixar o valor mínimo de indenização, independentemente de instrução probatória. (Tema Repetitivo 983). 4. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0008621-08.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 01/02/2024).

[...].
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

Outrossim, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos relatos da
s
ofendida
s
ou qualquer indício de que ela
s
tenha
m
faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Muito pelo contrário, nota-se que a
s
ofendida
s
narr
aram
os fatos em sede policial e judicial de forma harmônica, evidenciando a veracidade das informações.

Dito isso, verifico que a versão do réu não possui nenhum respaldo probatório, estando comprovada a prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, narrados na exordial acusatória em face das vítimas Samara Ferreira Rocha e Verônica Ferreira Lima por
WESLEY BATISTA SANTOS
, ora recorrente, não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação.

Na mesma senda, também é incabível a pretendida desclassificação da sua conduta para o crime previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal, em relação à vítima Verônica Ferreira Lima, sob a alegação de que ela não mantinha qualquer relação doméstica, familiar ou de coabitação com o acusado, e ainda, que a sua ação não teve qualquer motivação de gênero.

Nessa quadra, urge salientar que a prova amealhada é segura em demonstrar que a vítima Verônica Ferreira Lima foi agredida quando tentava
proteger a sua sobrinha da
s
a
gressões praticadas pelo seu então companheiro, motivo pelo qual é evidente que o delito de lesão corporal foi praticado num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto em caso semelhante:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO NA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS OFENDIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PARA A MODALIDADE SIMPLES. INVIÁVEL. CRIME COMETIDO CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PLURALIDADE DE CONDUTAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PLEITO IMPROCEDENTE. CRIMES QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4.
Subsome-se ao tipo do artigo 129, § 13, do Código Penal a conduta do réu que agride a própria companheira, com quem mantinha relação de afeto e convivia na mesma habitação. 5.
Nos termos da Lei, quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente atinge pessoa diversa da pretendida, responde como se tivesse praticado o crime contra a última. Não se consideram, portanto, as condições ou qualidades da vítima atingida, mas sim as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. No caso concreto, sendo a outra vítima atingida, vizinha do réu, mas querendo ele atingir sua companheira, correta a condenação do agressor por dois crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13º do CP)
. [...]. (TJDF; APR 07061.55-16.2022.8.07.0008; 181.0206; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 01/02/2024; Publ. PJe 17/02/2024).

Prosseguindo, destaco que a defesa do apelante alega a impossibilidade da aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob a alegação de que a aplicação de tal agravante constitui
bis in idem
, uma vez que foi utilizada para qualificar o crime como violência doméstica e para agravar a pena.

No ponto, tenho que assiste razão à defesa.

Isso porque, muito embora já tenha me posicionado no sentido de que a aplicação da citada agravante de modo conjunto com as disposições da Lei nº 11.340/06 não acarretaria
bis in idem
, já que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher, certo é que a partir da inserção do § 13, ao artigo 129, do Código Penal, pela Lei nº 14.188, de 28 de julho de 2021, tal decote se faz necessário.

Ora, antes da Lei nº 14.188/21, o comportamento do ora apelante estaria abarcado pelo tipo penal contido no artigo 129, § 9º, do Código Penal, que criminaliza a violência doméstica, apenas com detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

No entanto, com a nova lei, foi criada mais uma qualificadora para o crime de lesão corporal, praticado contra a mulher, por razões de condição do sexo feminino, sendo que, a partir do disposto no § 2º-A, do artigo 121, do Código Penal (feminicídio), a elementar normativa do tipo “
por razões de condição do sexo feminino
” deve ser considerada quando houver violência doméstica e familiar (inciso I) ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher (inciso II).

Ou seja, é inegável que a referida agravante (artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal) relativa à prática de crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, traz contornos idênticos às circunstâncias elementares do tipo previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na medida em que a nova qualificadora do crime de lesões corporais também se destina a coibir a chamada “
violência de gênero
” contra a mulher.

No ponto, válido ressaltar que “
de acordo com a letra da lei e conforme o acima mencionado, o simples fato de ser uma mulher o sujeito passivo de um crime de lesão corporal não é suficiente para caracterizar a qualificadora em estudo. Esta somente estará configurada se essa forma de violência contra a mulher, que a lesiona fisicamente, for perpetrada num contexto de ‘violência de gênero’. Portanto, tratar-se-ão de lesões que ocorram em situações em que o agressor agrida a mulher numa atitude de exercício de um suposto ‘direito de posse’ ou de ‘domínio pleno’ sobre a vítima. (Lesão corporal por misoginia ou violência doméstica contra a mulher, Eduardo Luiz Santos Cabette, 25/04/2022)
”.

Por tal motivo, me parece claro que configura
bis in idem
o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal em relação à forma qualificada descrita no §13, do artigo 129, do Código Penal, eis que, como dito, tal crime também se configura a partir da prática da lesão corporal contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar (artigo 129, § 13, c/c inciso I, do § 2º-A, do artigo 121, ambos do Código Penal).

Em idêntica orientação, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E RESPEITO À PROPORCIONALIDADE. EXASPERAÇÃO DEVIDA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM COM ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. JUSTIÇA GRATUITA. FRÁGIL CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. [...].
No crime de lesão corporal qualificada por violência doméstica ou familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal, incluído pela Lei nº 14.188/21), a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, configura bis in idem
. [...]. (TJMS; ACr 0800488-34.2023.8.12.0024; Aparecida do Taboado; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Eduardo Contar; DJMS 05/09/2024; Pág. 60).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ARTS. 147 E 129, § 13, DO CP). PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO PARQUET. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP APLICADA AO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. UTILIZAÇÃO PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. SÚMULA Nº 545/STJ. DECOTE DO VALOR FIXADO COMO REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO SURSIS DA PENA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. [...].
Em recente decisão, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que sob a sistemática dos recursos repetitivos, julgou o RESP 2.026.129/MS, que gerou o Tema nº 1.197, firmou a seguinte tese: a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), não configura bis in idem. A decisão da Corte Superior se aplica apenas ao delito do §9º do art. 129 do CP e não ao delito do §13 do art. 129 do CP, porquanto as elementares deste último tipo fazem referência ao gênero da vítima, tanto que a conduta delitiva só se amolda a esse tipo penal quando praticada por razões da condição do sexo feminino
. [...]. (TJMG; APCR 0139450-39.2021.8.13.0145; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 28/08/2024; DJEMG 28/08/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13º, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. DOSIMETRIA. AGRAVANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 61, II, "F", DO CP). BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANO MORAL. DESINTERESSE DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA REFORMADA. [...]. 3.
Na segunda etapa da dosimetria, não pode ser considerada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do CP, para o crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art 129, § 13º, do CP), pois inerente ao tipo penal específico, sob pena de vir a configurar bis in idem.
[...]. (TJDF; APR 07050.31-70.2023.8.07.0005; 189.9989; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida; Julg. 01/08/2024; Publ. PJe 12/08/2024).

Da mesma forma, é o entendimento desta e. corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. ART. 129, § 13, CP. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal se mostra inadequada, uma vez que há similaridade em relação às elementares do art. 121, § 2º-A, do CP e, consequentemente, do art. 129, § 13, do CP, de maneira que a aplicação da agravante ensejaria em uma situação de bis in idem
. [...]. (TJES, AC nº 0006197-67.2022.8.08.0012, 1ª Câmara Criminal, Relator: Desª. Rachel Durão Correia Lima, julgado em 14/12/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES: REDUÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE INTERESSE. ACOLHIDA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEITADA. MÉRITO: LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE. ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA EM CASO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4.
A jurisprudência maciça é no sentido de que não há bis in idem na incidência da agravante (art. 61, II, “f”, do Código Penal) ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.
Contudo, em se tratando da modalidade qualificada prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, esgota-se o escopo da agravante em questão, que não pode ser aplicada, sob pena de incorrer-se em indevido bis in idem
. [...]. (TJES, AC nº 0003629-67.2022.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Helimar Pinto, julgado em 14/07/2023).

Assim, tenho por necessário o afastamento da circunstância agravante de pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em relação os delitos de lesão corporal qualificada praticados em desfavor das vítimas Samara Ferreira Rocha e Verônica Ferreira Lima.

Por fim, observo que a defesa do apelante requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e a consequente compensação com a agravante da violência doméstica contra a mulher.

Nessa senda, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...]. (STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”.

Assim, após analisar os autos, tenho que assiste parcial razão à defesa do apelante.

Nessa quadra, importante salientar que
WESLEY BATISTA SANTOS
, ao ser interrogado pela autoridade policial
(fl
s
. 2
5/26
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7116622)
, negou ter ameaçado a vítima Samara, mas confessou, parcialmente, os crimes de lesão corporal, ao afirmar que teria atingido as vítimas de forma acidental.

Portanto, entendo que a sentença ora objurgada merece ser reformada para reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, apenas em relação aos crimes de
lesão corporal qualificada praticados em desfavor das vítimas
Samara Ferreira Rocha e Verônica Ferreira Lima, eis que não houve confissão do delito de ameaça.

Em que pese o reconhecimento da mencionada atenuante, tenho por incabível a incidência dela, tendo em vista que as penas basilares dos mencionados crimes restaram fixadas nos mínimos legais, situação que faz incidir a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, que o afastamento da circunstância agravante de pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, torna inócuo o pedido compensatório formulado.

Destarte, tenho que as penas definitivas de
WESLEY BATISTA SANTOS
em relação aos crimes do artigo 129, § 13, do Código Penal, devem restar estabelecidas no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão, enquanto que a pena relativa ao delito do artigo 147, do Código Penal deve ser mantida em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao mesmo, redimensionando a pena de
WESLEY BATISTA SANTOS
ao importe de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantidos os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)